Tribunal: TJMT
Processo: 1031943-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031943-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.282.301-00 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ANÁLISE CASUÍSTICA DAS RUBRICAS SALARIAIS. PARÂMETROS OBJETIVOS UTILIZADOS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. TEMA REPETITIVO N. 1.178 DO STJ. CONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, com fundamento na ausência de demonstração de hipossuficiência econômica, considerando rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, disponibilidade financeira real apurada em valor superior a R$ 7.000,00 após análise das rubricas do contracheque, e padrão patrimonial incompatível com a alegada miserabilidade. A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a reapreciação do aresto para eventual exercício do juízo de retratação, diante de possível desconformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.178.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178, especialmente quanto: (i) à vedação do uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural; e (ii) à necessidade de análise casuística da hipossuficiência econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem elementos nos autos indicativos de capacidade econômica, desde que oportunizada à parte a comprovação de sua alegada insuficiência de recursos.

2. Não há afronta ao precedente qualificado quando o indeferimento da gratuidade decorre da análise individualizada dos elementos probatórios apresentados, e não da adoção de critério exclusivamente objetivo.

3. A ausência de comprovação do comprometimento da renda com despesas indispensáveis à subsistência autoriza o indeferimento do benefício, sobretudo quando os documentos coligidos revelam disponibilidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

4. A consideração de elementos patrimoniais e de parâmetros econômicos objetivos, em caráter meramente complementar e corroborativo, harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexistente divergência entre o acórdão recorrido e a tese vinculante firmada no Tema n. 1.178 do STJ, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado.

Teses de julgamento:
"1. Observa o Tema n. 1.178 do STJ o acórdão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, intima o requerente para comprovação de sua hipossuficiência e, somente diante da insuficiência do acervo apresentado, procede à análise casuística dos elementos disponíveis. 2. A análise individualizada das rubricas do contracheque, com o afastamento de deduções de natureza não compulsória demonstrada, não configura uso de critério exclusivamente objetivo, mas constitui exame concreto da liquidez real do requerente, em plena conformidade com a ratio decidendi do Tema n. 1.178 do STJ. 3. A insuficiência probatória decorrente da inércia da parte regularmente intimada é de sua exclusiva responsabilidade e conduz ao indeferimento do benefício
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º, 1.030, II e V, c.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.178; STJ, AgInt no AREsp 2071233/SP, DJe 30/09/2022; STJ, REsp 2001930/SP, DJe 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Retornaram os autos nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso especial por
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1031943-64.2025.8.11.0000
, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, e, subsequentemente, rejeitou os embargos de declaração opostos em face desse julgado, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (ID. 357255887).

O agravo interno interposto pelo recorrente foi desprovido por unanimidade por esta Câmara, que manteve o entendimento de que os elementos dos autos afastavam a presunção relativa de hipossuficiência, notadamente porque o contracheque apresentado pelo agravante indicava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos a título de "comissão" e "adiantamento quinzenal" cuja natureza obrigatória não restou comprovada, apurando-se renda líquida mensal superior a R$ 7.000,00, além de padrão patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a remessa do feito para possível juízo de retratação,
diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.178.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema N. 1.178.

Cinge-se dos autos que
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010966-28.2025.8.11.0040, movida pelo
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão de inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo JEEP COMMANDER OVERLAND T, ano 2022, placa RRO6C08, garantido por alienação fiduciária.

O recurso foi desprovido por esta Câmara, que manteve o indeferimento do benefício com fundamento na ausência de demonstração de hipossuficiência, considerando que o contracheque apresentado pelo agravante indicava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos a título de "comissão" e "adiantamento quinzenal" cuja natureza obrigatória não restou comprovada, apurando-se renda líquida mensal superior a R$ 7.000,00, além de padrão patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciado pela posse do referido veículo de elevado valor.

Em sede de agravo interno, o recorrente renovou sua insurgência, sustentando, em síntese, que:
(i)
a decisão teria desconsiderado sua real situação financeira ao focar exclusivamente na renda bruta, ignorando que a renda líquida efetiva seria de apenas R$ 3.675,00;
(ii)
a utilização do veículo financiado como indicativo de capacidade econômica consubstanciaria erro de qualificação jurídica, porquanto o bem é o próprio objeto da ação de busca e apreensão, sendo a inadimplência das parcelas prova cabal de sua hipossuficiência; e
(iii)
o acórdão teria violado a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ, que veda o indeferimento da gratuidade com base em critérios exclusivamente objetivos.

O agravo interno foi desprovido por unanimidade e restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, com base na análise do contracheque apresentado pelo agravante, que demonstrava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88, com descontos de natureza não comprovadamente obrigatória e remuneração líquida mensal superior a R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural, à luz da sua situação financeira demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica.

4. O contracheque do agravante revelou renda bruta elevada, com descontos significativos a título de “comissão” e “adiantamento quinzenal”, não demonstrando natureza obrigatória. Considerando que o adiantamento representa parcela do salário e a remuneração total ultrapassa R$ 7.000,00, não se configura hipossuficiência.

5. A posse de veículo de alto padrão financiado (JEEP COMMANDER OVERLAND T – 2022) reforça a ausência de miserabilidade jurídica. A decisão agravada também assegurou o parcelamento das custas judiciais em três vezes, preservando o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando meras alegações ou contracheques com descontos não obrigatórios. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 3. É legítima a negativa do benefício quando a renda mensal e o padrão de vida da parte são incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5036200-11.2020.4.04.7100, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 08.08.2023.

Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração com alegação de erro material e contradição na análise da capacidade financeira do embargante, sendo esses, ademais, rejeitados, havendo o registro do caráter manifestamente protelatório do recurso, com consequente aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (ID. 357255887).

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação consiste em verificar se o acórdão recorrido destoa do entendimento consolidado pelo STJ quanto aos critérios de aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, à luz do Tema Repetitivo n. 1.178.

Com a devida vênia,
não há espaço para retratação na hipótese
.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178 estabelece, em síntese, que:

"i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade."

O cotejo entre essa orientação vinculante e o iter decisório destes autos revela que
o acórdão não se pautou exclusivamente em critérios objetivos
, ao revés,
ao analisar concretamente o comprometimento da renda frente às despesas comprovadas e utilizar sinais de patrimônio de forma meramente suplementar,
a decisão observou estritamente a
ratio decidendi
do Tema 1.178/STJ.

Com efeito, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, e em alinhamento ao item
(ii)
da tese firmada no Tema n. 1.178, foi oportunizada ao recorrente a abertura de prazo para a comprovação de sua condição de hipossuficiência, com indicação precisa dos elementos que suscitaram dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais.

Ocorre que o recorrente, regularmente intimado a demonstrar sua real situação financeira, apresentou acervo probatório insuficiente para esse fim.

Para além do demonstrativo de pagamento (ID. 325729371), carreou aos autos tão somente: fatura de internet no valor de R$ 99,00 (ID. 325729372), conta de energia elétrica no valor de R$ 437,37 (ID. 325729373) e comprovante de plano de telefone (ID. 325729374).

Não foram juntados extratos bancários, comprovantes de despesas com moradia, alimentação, saúde, educação, transporte ou qualquer outro gasto que pudesse evidenciar o comprometimento aviltante de sua renda com obrigações essenciais ao sustento próprio e familiar.

A rigor, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tem natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos gerem fundada dúvida sobre a condição declarada.

Havendo essa dúvida, o juiz deve intimar o requerente para que complemente a prova, lado outro, a insuficiência da parte em atender a essa determinação conduz, inexoravelmente, ao indeferimento do benefício, pois não é dado ao julgador conceder o benefício sem os elementos mínimos que permitam aferir, concretamente, a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes
" ( AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2071233 SP 2022/0040210-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Nesse passo, precisamente em razão da escassez do material probatório carreado pelo recorrente,
tal qual como estabelecido no item III do Tema 1.178 do STJ,
o acórdão recorrido voltou sua análise ao principal documento disponível, o demonstrativo de pagamento (ID. 325729371), eis que os gastos apresentados não eram de ordem considerável para o deferimento do benefício
.

E foi nesse documento que residiu o fundamento do julgado, não apenas na leitura do valor bruto da remuneração, mas no exame técnico e individualizado das rubricas que o compunham.

O contracheque apresentado indicava rendimento bruto mensal de R$ 17.516,88.

Desse montante, constavam descontos significativos a título de "adiantamento quinzenal", no valor de R$ 3.600,00 e "comissão" (R$ 5.107,92).

A análise empreendida identificou que nenhum desses descontos ostentava natureza compulsória demonstrada nos autos.

O adiantamento quinzenal, por sua própria natureza jurídica, corresponde a parcela antecipada da própria remuneração do trabalhador, não sendo desconto imposto por terceiro ou obrigação que consuma parte da renda disponível, mas adiantamento do que o próprio recorrente já auferiria em sua remuneração.

Quanto à rubrica intitulada "Diferença de Comissão", no expressivo montante de R$ 5.107,92, observa-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a razão de tal verba figurar no campo dos descontos, ou sua eventual natureza compulsória.

Essa análise pormenorizada das parcelas do contracheque atende estritamente ao Tema n. 1.178 do STJ, uma vez que a hipossuficiência foi aferida no caso concreto, mediante o exame da liquidez real e o afastamento de deduções controversas ou não esclarecidas que visavam, artificialmente, reduzir a capacidade econômica declarada.

Ao reconhecer que esses valores não representavam comprometimento da renda, mas antecipação ou variação remuneratória, o julgado apurou que a disponibilidade financeira efetiva do recorrente superava R$ 7.000,00 mensais, eis que verificado que o valor lançado como adiantamento quinzenal (R$ 3.600,00) guarda correspondência com o valor líquido final do contracheque (R$ 3.675,00, o que permite concluir que o agravante recebe remuneração em caráter quinzenal.

É de se retomar que a conclusão, ao final, não partiu apenas dos valores auferidos pelo recorrente, o que se fez foi descortinar, rubrica a rubrica, qual a liquidez real em confronto com os escassos documentos que ele próprio escolheu apresentar.

Esse é, precisamente, o modelo de análise que o Tema n. 1.178 do STJ assenta e que o acórdão recorrido praticou.

A ausência de documentos complementares que demonstrassem o comprometimento dessa disponibilidade com despesas essenciais impediu qualquer conclusão em sentido diverso, visto que as únicas despesas comprovadas (internet de R$ 99,00, energia elétrica de R$ 437,37 e plano de telefone) não se compatibilizam com a narrativa trazida, eis que revelam um padrão de gastos essenciais módico, inábil a comprometer uma liquidez mensal da ordem de R$ 7.000,00.

Estabelecida a liquidez real mensal superior a R$ 7.000,00 como fundamento central do indeferimento, fundamento esse extraído de análise casuística e individualizada do acervo probatório, a menção ao veículo JEEP COMMANDER OVERLAND T, ano 2022, objeto da própria lide, cumpriu função corroborativa, em conformidade com o que autoriza o item
(iii)
da tese fixada no Tema n. 1.178.

Acrescente-se, ainda, que o próprio julgador, atento à garantia constitucional de acesso à jurisdição, facultou ao agravante o parcelamento das custas processuais em duas vezes (ID. 320690863), o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De todo o modo, a análise empreendida nos autos não foi tão somente objetiva, mas resultado do manuseio cuidadoso de todos os elementos disponíveis, a saber, o demonstrativo de pagamento com suas rubricas, as despesas apresentadas e o perfil patrimonial do recorrente, conduzido de forma casuística e motivada, em plena consonância com o que estabelece o Tema n. 1.178 do STJ.

Verificando-se, portanto, que o acórdão recorrido não destoa da orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema

1.178
, mas dela se vale para promover a correta análise do pedido de justiça gratuita, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

Ante o exposto,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e
RATIFICO O ACÓRDÃO
que não deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
, determinando-se o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência deste Sodalício, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, V,
c
, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026